Tribunal: TCU
Processo: 016.416/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11674/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 157, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal que, relação aos atos dos Srs. Feliciano José da Luz, Rodrigo Britto de Campos e Carlos Alberto Tavares Monteiro (peças 3, 5 e 6), realize as diligências necessárias para apurar se os indícios de acumulação identificados nos sistemas internos, por meio da plataforma DGI Consultas, podem macular a legalidade das pensões, uma vez que o artigo 30 da Lei 4.242/1963 prevê a concessão ao beneficiário que não tenha meios próprios de prover a subsistência ou que não perceba rendimentos dos cofres públicos, e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 016.416/2023-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Enaide de Souza Monteiro (XXX.261.987-XX); Esmeralda Goncalves Martins (XXX.480.707-XX); Geni da Luz Costa (XXX.359.714-XX); Ilma Goncalves Martins (XXX.381.177-XX); Irene Elicea da Luz Souza (XXX.708.027-XX); Ivanete Medeiros de Carvalho (XXX.940.954-XX); Lourdes Maria da Luz (XXX.801.634-XX); Odete Elicer Muribeca (XXX.687.857-XX); Rosilda Maria da Luz Rocha (XXX.229.924-XX); Ruth de Campos Porto (XXX.069.907-XX); Sandra de Campos (XXX.966.487-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.